Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751975-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO BARBOSA SILVEIRA AGRAVADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DIOGO BARBOSA SILVEIRA e LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão (ID 254360206 – autos de oirgem) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento, ajuizado em desfavor de JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO e ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer excesso de execução e condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões (ID 78748522), alega que: 1) a questão referente aos juros da mora e à correção monetária constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; 2) a sentença é líquida, pois depende de simples cálculo aritmético, o que atrai a incidência do art. 85, §16, do Código de Processo Civil – CPC; 3) a sentença viola a isonomia, suscita o enriquecimento ilícito do devedor e incentiva a morosidade da ré; 4) há periculum in mora na hipótese, já que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução reconhecido pelo juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão, para reconhecer a incidência do art. 85, §16, do CPC, e afastar o excesso de execução reconhecido. Preparo recolhido (ID 79565895). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cabe a concessão do efeito suspensivo. O art. 85, §16, do CPC, define que “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. No caso, os honorários foram fixados em 10% do valor da causa (ID 228217792 – autos de origem). Não foi necessária a realização de qualquer diligência para a apuração do valor devido, que foi aferido por simples cálculo aritmético. Não há, portanto, ao menos em análise superficial, qualquer elemento que justifique transpor a constituição da mora do devedor ao momento de sua intimação para o cumprimento de sentença. O art. 85, § 16o, do CPC se aplica ao caso. Há probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022.)” – grifou-se. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano, já que houve condenação do exequente pelo excesso da execução aferido. A continuidade da execução pode resultar na realização de diligências executórias inúteis, que afetariam indevidamente o patrimônio do exequente. DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator